Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO NO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PEDIDO IMPLICITO. ART. 323 CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de prestações periódicas, ainda que o credor deixe de formular pedido específico de inclusão das parcelas vincendas, consideram-se requeridas implicitamente, porque dizem respeito a débitos decorrentes da mesma relação jurídica obrigacional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo cumprimento integral da obrigação.
3. Deu-se provimento ao recurso. .